Tribunal: TJDFT
Processo: 0728323-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. GARANTIA DO JUÍZO. PEDIDO DE SUBSTITUTIÇÃO DA PENHORA. BEM DE TERCEIRO. RECUSA DO CREDOR. LICITUTE. ALEGAÇÃO DE MENOR ONEROSIDADE AO DEVEDOR. DIREITO DO CREDOR A SER PRESERVADO. RECURSO DESPROVIDO.
1. O Código de Processo Civil, em seu artigo 805, estabelece que, na hipótese em que o exequente possa, por vários meios, promover a execução, “o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado”. Esse primado se aplica quando, diante de dois ou mais modos idôneos de satisfação da obrigação, o menos gravoso seja adotado.
2. Embora não se possa olvidar a importância do princípio da menor onerosidade para o devedor, a execução tem por objetivo primordial a satisfação do direito do exequente (art. 797, do Código de Processo Civil).
3. Além disso, a substituição da penhora é medida que depende da expressa concordância da parte credora, a quem incumbe aferir se a substituição é apropriada, ou não, à satisfação do crédito em execução. 3.1. O bem ofertado à penhora em substituição ao já constrito é de propriedade de terceiro estranho ao processo, fato que não se coaduna com os objetivos do processo de execução.
5. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.